Tribunal: TCU
Processo: 027.131/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6460/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento na Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, c/c o Regimento Interno, art. 143, inciso II, e a Resolução 353/2023, art. 7o, inciso I, em determinar o registro dos atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse da sra. Ana Rosa Marvila de Oliveira: 1. Processo TC- Processo 027.131/2024-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Adélia Maria Sallomão dos Santos (XXX.824.567-XX); Ana Rosa Marvila de Oliveira (XXX.404.727-XX); Maria José Brito dos Santos (XXX.648.487-XX); Maria de Fátima de Lima Oliveira (XXX.070.907-XX); Sandra Pereira de Oliveira (XXX.668.657-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. fixar o prazo de quinze dias para que a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro cadastre no sistema e-Pessoal o ato de aposentadoria do instituidor Etelvino de Oliveira (matrícula 385.246); 1.7.2. determinar à AudPessoal que examine o ato da pensão instituída pelo sr. Etelvino de Oliveira em conjunto e em confronto com seu ato de aposentadoria.